Tribunal: TJPA
Processo: 0017580-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017580-76.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAIMUNDO TAVARES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I

DO CPB –
Suscita a inobservância do princípio da congruência, por não ter sido requerido na peça acusatória a aplicação da agravante da reincidência como procedeu o juízo singular.

Requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ou que seja reduzida por esta

e aplicado o regime semiaberto, ante a ausência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso.
Improcedência dos pedidos.

1 -
O acusado se defender dos fatos e não das capitulações. Ademais, a agravante diz respeito à dosimetria de pena. Destarte o Superior Tribunal de Justiça possuí entendimento que
não ofende o princípio da

correlação

a aplicação de agravantes ou atenuantes não

descritas

na denúncia.
(AgRg no AREsp n. 1.373.120/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/5/2019).

2 – Inobstante a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. No entanto, para os casos de multirreincidencia, como no caso em exame, em que o apelante possuí em seu desfavor mais de uma condenação, como devidamente reconhecido pelo juízo a quo, não comporta a compensação e sim prepondera na dosimetria a reincidência sobre a confissão.

3 -

O regime
prisional fixado no fechado o juízo singular fundamentou em razão da reincidência, em consonância com a jurisprudência de nossos tribunais superiores (STJ AgRg nos EDcl no HC 695.144/RS).

4 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação constante no voto da
Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ RAIMUNDO TAVARES MIRANDA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 10 de agosto de 2019, por volta das 14h50min, em via pública, o apelante, acompanhado de outra pessoa, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu dois anéis da vítima e uma bolsa da marca Michael Kors, a qual continha documentos pessoais, cartões de crédito e um aparelho celular iphone XS. Que na ocasião a vítima acabara de sair da residência de seus pais quando foi abordada. Após, empreender fuga o recorrente foi preso com a res furtiva.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciada a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e 214 dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CBB.

O apelante interpôs o presente recurso, aduzindo que foi inobservado o princípio da congruência, visto que não foi requerido na peça acusatória a aplicação da agravante da reincidência. Requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ou que seja reduzida por esta a pena-base em 1/6 (um sexto) e aplicado ainda o regime semiaberto, ante a ausência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita o apelante a inobservância do princípio da congruência, visto que não foi requerido na peça acusatória a aplicação da agravante da reincidência como procedeu o juízo singular.

Requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea ou que seja reduzida por esta a pena-base em 1/6 (um sexto) e aplicado ainda o regime semiaberto, ante a ausência de fundamentação para a fixação do regime mais gravoso.

No tocante a ofensa ao princípio da congruência não lhe assiste razão, visto que além do acusado se defender dos fatos contra si imputados e não de meras capitulações jurídicas, a aplicação de atenuante ou agravante diz respeito à dosimetria de pena. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possuí o seguinte entendimento, conforme precedente colacionado:
"não ofende o princípio

da

correlação

a condenação por agravantes ou atenuantes não

descritas

na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do
Código de Processo Penal" (AgRg no AREsp n. 1.373.120/MG, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/5/2019).

Concernente a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea requerida ou a sua redução, também não merece prosperar para o caso em concreto, uma vez que, embora o STJ tenha entendido pela possibilidade de compensação entre ambas. No entanto, ressalvou para os casos de multirreincidencia, como no caso em exame, em que o apelante possuí em seu desfavor mais de uma sentença condenatória transitada em julgado, como devidamente reconhecido pelo juízo a quo, não comportando, portanto a sua compensação e sim prepondera na dosimetria a multirreincidencia sobre a confissão.

Nestes termos transcrevo o entendimento do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, NO CASO. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS QUE O PACIENTE CONSTA COMO RÉU. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, SE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITAM A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, MELHOR APARELHADO PARA A OPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão.

2. Na hipótese, "ainda que descontado o período em que permaneceu preso preventivamente, não se admite a alteração do regime prisional, uma vez que estabelecido o meio mais severo de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, não havendo falar em ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP" (AgRg no REsp 1.756.250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

3. São diversos os procedimentos criminais em que o Agravante consta como réu. Essa conjuntura impede que a detração seja operada pelo Juiz do Conhecimento, pois se não há nos autos elementos seguros que permitam a realização da detração, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, melhor aparelhado para a verificação dos pressupostos para a transferência para regime menos gravoso, notadamente a configuração do requisito subjetivo.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 584.294/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifo nosso)

Quanto ao regime prisional fixado no fechado, verifica-se que o juízo singular fundamentou em razão de sua reincidência, estando em consonância com a jurisprudência de nossos tribunais superiores:
“ 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
ou na reincidência”

(AgRg nos EDcl no HC 695.144/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça conheço do recurso e nego provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/03/2022